Tribunal: TJMT
Processo: 1004756-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004756-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVANTE), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), ANA MARIA NOGUEIRA - CPF: 125.578.542-04 (AGRAVADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CESSADOS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANO MORAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NOS MOLDES FIXADOS NA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
atualização monetária visa apenas assegurar o valor real da obrigação de forma a preservar sua identidade com sua efetiva expressão material, não redundando em seu agravamento ou incremento com acessório remuneratório.

Conforme
o artigo 405, do Código Civil, “
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO RURAL S.A
–
EM

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória

de Ilegalidade de Descontos de Empréstimos Consignados Cessados, Repetição do Indébito c/c Dano Moral

c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1035723-79.2020.8.11.0002, ajuizada em face da ANA MARIA

NOGUEIRA, homologou o cálculo apresentado pela credora.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida deve ser
reformada
, visto que a liquidação

extrajudicial se iniciou no dia 02/08/2013 e não há dúvidas de que o valor que consubstancia a execução

deverá se restringir somente ao débito principal (ou débito originário), afastando-se os demais encargos, tais

como, juros, correção monetária e multa.

Desse modo, pugna pela reforma da decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
in
deferido (
Id
204952198
).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, Id
208314150
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
ANA MARIA NOGUEIRA

ajuizou
Ação Declaratória de Ilegalidade de Descontos de Empréstimos Consignados Cessados, Repetição do Indébito c/c Dano Moral
em desfavor de

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
, tendo o Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
julgado procedentes seus pedidos.

A
sentença transit
ou
em julgado
em
26/07/2023
, Id
124346408
.

Assim, iniciado o cumprimento de sentença, o banco fora intimado para o cumprimento espontâneo da obrigação, nos moldes do art. 513 do CPC, sob pena de aplicação do que dispõe o art. 523 § 1º do CPC.

Devidamente intimado, o banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pugnando pelo afastamento
d
a cobrança dos

juros, correção monetária e multa enquanto perdurar a liquidação

extrajudicial do executado
.

O douto magistrado singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
e
homologou o cálculo apresentado pela credora
.

O propósito recursal é analisar
devida
ou não
a incidência de juros e correção monetária no débito exequendo
.

Pois bem.

É sabido que a impugnação ao cumprimento de sentença é
instrumento de defesa resguardado ao executado em consonância com o contraditório inerente ao devido processo legal, que encerra via defensiva, com alcance vinculado e limitado, podendo encartar apenas as matérias expressamente pontuadas pelo legislador em compasso com os princípios da segurança jurídica, da efetividade e celeridade processuais que são assegurados pelos institutos da coisa julgada e da preclusão, não podendo ser formulada com viés
transrescisório
e transmudada em sucedâneo do instrumento apropriado para elisão da coisa julgada e de revolvimento da coisa julgada (CPC, art. 525, §1º).

Nesse contexto, a
condenação
da sentença, de obrigação do banco agravante
está expressa em título executivo judicial líquido, certo e exigível, e, acobertado pela coisa julgada, somente pode ser desconstituído em sede de ação rescisória.

Desta forma,

“a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.”
(REsp 1324152SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 04052016,
DJe
15062016).

Diante disso, i
mpreterível reconhecer
que
inexist
e
excesso de execução.

Com efeito, a
atualização monetária qualifica-se como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que se tornara devida e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à atuação corrosiva da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária.

Destina-se, pois, simplesmente a assegurar o valor real da obrigação de forma a preservar sua identidade com sua efetiva expressão material, não redundando em seu agravamento ou incremen
to com acessório remuneratório.

Em suma, a atualização monetária não incrementa, nem mitiga a obrigação, destinando-se única e exclusivamente a assegurar sua efetiva e real expressão, mantendo-a identificada com seu alcance origina
l.

Portanto,
torna-se impassível de controvérsia que o valor da indenização assegurada ao agravado deve ser atualizado monetariamente desde quando firmada, pois não ostenta a correção natureza penal, mas, conforme acentuado, traduz simples instrumento destinado a preservar a identificação da obrigação no tempo.

Igualmente
, os juros de mora, no caso, devem fluir a partir
da
citação
, conforme estipulado na sentença.

In
casu
, a
responsabilidade do agravante, na espécie, é de natureza
contratual.

Com esse entendimento, aplicou
o
artigo 405, do Código Civil
, que estabelece que “
c
ontam-se os juros de mora desde a citação inicial
.
”

Nesse contexto, busca o banco agravante
revolver
a coisa julgada.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a decisão
singular
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024